Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712144-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA KEYLA MOTA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de suspensão do recurso suscitada pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 32524615. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora